Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715852-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDO FARIA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Emende-se a inicial a fim de comprovar a insuficiência de recursos do impetrante para pagar as custas processuais, mediante apresentação do comprovante de rendimentos. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador